Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBA REMUNERATÓRIA DEPOSITADA EM CONTA-POUPANÇA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o executado/agravado desvirtua a finalidade de formação de reserva financeira da conta-poupança, utilizando-a diariamente para a realização de pagamentos na função débito, de saques e de transações via Pix, a princípio, é possível o afastamento da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Porém, necessário analisar a natureza do valor penhorado e a condição econômica do executado.
2. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. Na hipótese, o executado/agravado recebe remuneração média mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais) diretamente em conta-poupança e, realizada diligência no Sisbajud, foi bloqueado o valor de R$2.271,85 (dois mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), para saldar dívida de contrato de locação residencial, estimada em R$53.678,25 (cinquenta e três mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), em janeiro/2023.
4. Verifica-se que houve constrição sobre a totalidade da verba alimentar depositada na conta-poupança do devedor, o que implica violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Assim, escorreita a decisão agravada que determinou o desbloqueio da respectiva quantia.
5. Recurso conhecido e desprovido.